Tribunal: CARF
Processo: 13807.008524/2004-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.008524/2004-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.203 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
F DA SILVA ARAUJO ADEGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 1998
DEVER INSTRUMENTAL. MULTA ATRASO. DSPJ.
Mantém-se o lançamento tributário que decorreu exclusivamente de entrega
intempestiva da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo à exigência da multa por atraso na entrega
da declaração simplificada da pessoa jurídica do ano-calendário de 1998, e-fls. 03. Consta no
documento que a autuação foi lavrada em 18/10/2004, para uma data de entrega de declaração
prevista para 31/05/1999 e que a referida declaração foi entregue um dia após o prazo, em
01/06/1999. A Recorrente, inconformada, impugnou o aludido auto de infração.
Já a DRJ/São Paulo 1 examinou o pleito e emitiu o Acórdão 16-9.918
considerando o lançamento da multa procedente, com a justificativa de que caberia ao
contribuinte provar os fatos alegados, o que não foi feito, cujo ementário abaixo se transcreve:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.008524/2004-47
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.008524/2004-47

"MULTA POR ATRASO. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. ENTREGA. -
Restando caracterizada a entrega em atraso de Declaração de Rendimentos, é devida a
exigência de multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
Lançamento Procedente"
Tempestivamente, a Recorrente apresentou o seu recurso voluntário, de e-fls.
29/30, ratificando os argumentos da impugnação e trazendo decisão proferida pela
DRJ/Campinas, da mesma matéria, onde em caso idêntico a multa foi cancelada em razão do
transcurso do prazo decadencial.
Após análise do recurso voluntário, foi prolatado o Acórdão no 1202-00270, e-fls.
46-48, pela 2a Câmara da 2a Turma Ordinária, dando-lhe provimento, cancelando o auto de
infração, sob o argumento de que teriam transcorridos mais de 5 anos da data da entrega da
declaração de rendimentos, logo, teria decaído o direito da fazenda pública efetuar o lançamento
da multa por atraso na entrega da declaração, nos seguintes termos:
“À vista dos dados constantes do auto de infração, verifica-se que procede a alegação do
contribuinte de ter ocorrido o transcurso do prazo decadencial para efetuar o
lançamento.
Registre-se, que não localizei nos autos a data da ciência do auto de infração da fl. 03,
entretanto, tal fato não prejudicará o exame da matéria. Consta no referido documento
que a autuação foi lavrada no dia 18/10/2004 e que a data fatal para a entrega da
declaração do ano-calendário de 1998 era 31/05/1999, tendo a referida declaração sido
entregue em 01/06/1999.
Pois bem. No dia 01/06/1999 o contribuinte já tinha incorrido na infração de ter
entregue a sua declaração de rendimentos em atraso e o fisco já poderia efetuar o
lançamento da respectiva multa.
Não efetuado o lançamento nessa data, o fisco ainda tinha 5 anos para proceder ao
lançamento, prazo que se findou em 01/06/2004.
Transcorrido o prazo de 5 anos contados do dia em que o lançamento poderia ter sido
efetuado e não o fazendo, decai o direito da fazenda pública de constituir o crédito
tributário, nos termos do art. 150, § 4° do CTN.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado em 18/10/2004, após o transcurso do
prazo decadencial, que se encerrou em 01/06/2004, portanto, decaído estava o direito do
fisco em efetuar o lançamento.
Em face do exposto, voto no sentido de que seja cancelado o Auto de Infração da fl. 03,
em razão do transcurso do prazo decadencial”.
Intimada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (e-fls. 55-80)
demonstrando a existência de suposto dissídio jurisprudencial nesse E. CARF, defendendo a
aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, no caso das multas por atraso na entrega de declaração e
do art. 150, § 4° do CTN, conforme decisão recorrida. Devidamente cientificada, o contribuinte
não apresentou Contrarrazões.
Apreciado o Recurso Especial, a 1a Turma da CSRF prolatou o Acórdão no 9101-
005.141 (e-fls. 92-99) concluindo pela inocorrência de decadência, devendo ser reformado o v.
Acórdão no 1202-00.270, considerando que o prazo decadencial teve início apenas em
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.008524/2004-47

1o/01/1999, de modo que a lavratura da Autuação que deu margem à presente contenda, ainda
em 18/10/2004. Tal decisão, restou assim ementada:
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO
SIMPLIFICADA. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART 173 INCISO I DO CTN.
A aplicação de penalidades, desvinculadas da exigência de tributos, impostas apenas
pela verificação do descumprimento de obrigação acessória ou seus elementos, sujeita-
se ao prazo decadencial previsto na regra geral insculpida no art. 173, inciso I, do CTN.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem. Votou pelas conclusões a conselheira Livia De Carli Germano.
Assim sendo, foi dado provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para reformar o Acórdão no 1202-00.270 quanto à decadência, determinando o retorno
dos autos à C. Turma Ordinária a quo, para a prolatação de novo Acórdão, apreciando as demais
matérias do Recurso Voluntário.
Ocorre que, tendo em vista a extinção colegiado de origem (2a TO/2a Câmara/ 1a
Seção), encaminhou-se o processo para inclusão em lote e sorteio no âmbito da 1a Seção e os
autos foram a mim distribuídos para dar prosseguimento ao julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do lançamento de multa
atraso na entrega da Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica - DSPJ Simples 1998. Isso
porque a data de entrega de declaração prevista era 31/05/1999, contudo, a apresentação de tal
DSPJ se deu um dia após o prazo, em 01/06/1999.
Como a questão da decadência para lançar foi afastada pela 1a Turma da CSRF
que prolatou o Acórdão no 9101-005.141 (e-fls. 92-99), sob o argumento de que o termo inicial é
o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou a
data da entrega da declaração, se ocorrida antes, passa-se à análise do mérito da questão.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.008524/2004-47

À vista dos autos, conforme sobejamente destacado, constata-se que se trata de
exigência da multa por atraso na entrega da DSPJ Simples 1998 apresentada em 01/06/1999,
quando o prazo de entrega findava-se em 31/05/1999.
Alega a Recorrente que a cobrança da multa contestada seria incabível sob o
argumento de que a) a declaração foi feita e entregue na Receita Federal em 31/05/1999; b) é
possível a constatação de que o carimbo estava com data de 01/06/1999 e não 31/05/1999 e c) foi
questionado e a resposta é que não haveria problemas tendo em vista que a declaração foi
entregue no dia certo.
Todavia, entendo que razão não assiste à Recorrente e que a decisão recorrida
(Acórdão no 1202-00270) não merece reforma, visto que o apelo limita-se a argumentos sem
apresentação de provas que os corroborassem. Outrossim, os fatos alegados pela Recorrente não
podem ser admitidos uma vez que procedimento usual é a devolução imediata do recibo de entrega.
Ademais, de fato, o que se observa nos autos é que Recorrente não traz qualquer
elemento que demonstre suas alegações o que viola a regra jurídica adotada pelo direito pátrio de
que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato, conforme se depreende do abaixo
transcrito artigo 16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, e do artigo 333, do Código de Processo Civil (CPC), in
verbis:
“Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(.)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir.
CPC "Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito,
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Logo, uma vez confirmado o atraso na entrega da Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica - DSPJ Simples 1998 pela Recorrente, não há como desobrigá-lo da multa
imposta pelo descumprimento do dever instrumental, objeto do auto de infração de e-fls. 03, nos
termos da legislação de regência.
Inclusive, neste sentido esta turma (sob outra composição) já decidiu em processo
de minha relatoria:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.203 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13807.008524/2004-47

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DEVER INSTRUMENTAL. MULTA ATRASO. DSPJ.
Impõe-se a penalidade por descumprimento de obrigação acessória entrega de DSPJ,
não comprovado qualquer fato que implique dispensa do cumprimento tempestivo da
prescrição normativa
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (Acórdão no 1003-001.273,
Data da Sessão: 17 de janeiro de 2020)
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter o crédito
tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 114
DF CARF MF
Original